Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-32.2024.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800232-32.2024.8.14.0079

APELANTE: BENEDITO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. NÃO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DEFENSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal. A defesa pleiteia a desclassificação para furto simples, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com redução da pena aquém do mínimo legal, bem como o reconhecimento do privilégio do §2º do art. 155 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de perícia inviabiliza a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) definir se é possível desclassificar o crime para furto simples; (iii) analisar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão das atenuantes; (iv) apurar se estão presentes os requisitos para aplicação do privilégio do §2º do art. 155 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal é apta a comprovar o rompimento de obstáculo, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando os depoimentos forem seguros e coerentes.

Restando comprovado que o réu adentrou a residência da vítima mediante o rompimento do telhado, é incabível a desclassificação do delito para furto simples, por subsunção da conduta à forma qualificada.

A aplicação de atenuantes, como a menoridade relativa e a confissão espontânea, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

O privilégio do §2º do art. 155 do CP é aplicável ao furto qualificado por rompimento de obstáculo, por se tratar de qualificadora objetiva, desde que presentes os requisitos da primariedade do réu e do pequeno valor da coisa subtraída, definidos com base no salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A situação econômica da vítima não constitui critério válido para afastar o reconhecimento do pequeno valor da res furtiva, o qual deve observar critério objetivo já consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal é meio idôneo para comprovar o rompimento de obstáculo nos casos de furto qualificado, sendo prescindível a perícia quando houver elementos probatórios firmes e coerentes.

A incidência de atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme determina a Súmula 231 do STJ.

É cabível a aplicação do privilégio do §2º do art. 155 do CP ao furto qualificado por rompimento de obstáculo, desde que a qualificadora seja objetiva, o agente seja primário e o valor da coisa subtraída não ultrapasse o salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A condição econômica da vítima não interfere na aferição do pequeno valor da res furtiva para fins de aplicação do furto privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, §2º e §4º, I; CPP, art. 593, I; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2271667/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024.
STJ, AgRg no REsp 2094324/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.
STJ, AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 03.09.2019, DJe 09.09.2019.
TJPA, Ap. Crim. 0001302-31.2018.8.14.0014, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025.
STJ, Tema Repetitivo 561, REsp 1.193.194/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Benedito Santos da Silva, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado mediante rompimento de obstáculo), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Segundo a denúncia (ID 119664464), recebida em 11/07/2024, no dia 16/06/2024, por volta das 05h, o recorrente subtraiu, mediante arrombamento do telhado, diversos bens da residência da vítima Ismael Mota Teixeira, localizada na Rua Duca Monteiro, município de Bagre/PA. A vítima relatou a ausência de objetos pessoais e danos no telhado, cuja reparação lhe causou prejuízo de aproximadamente R$300,00.

Conforme apurado, o recorrente foi encontrado em posse dos bens furtados, circunstância que motivou sua prisão em flagrante. A testemunha Maria Andreia dos Santos Furtado, tia do próprio, confirmou que o encontrou dormindo com os objetos subtraídos. Em interrogatório, o apelante negou a autoria, alegando que os bens pertenciam a um terceiro de nome “Denilson”, versão não corroborada por qualquer prova.

Em sentença (ID 26671163), proferida em 31/10/2024, o juízo de origem reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, julgando procedente a denúncia para condenar o recorrente, afastando as teses defensivas de atipicidade material, insignificância e desclassificação para favorecimento real.

Em suas razões recursais (ID 26671168), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese:

a) a impossibilidade de manutenção da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP, por ausência de laudo pericial, violando o art. 158 do CPP;

b) o pedido de desclassificação para o crime de furto simples, previsto no caput do art. 155 do CP;

c) alternativamente, requer a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, com a superação da Súmula 231 do STJ;

d) e, por fim, a aplicação do privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal.

O Ministério Público de 1º grau, em suas contrarrazões (ID 26671171), pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a prova testemunhal é suficiente para caracterizar o rompimento de obstáculo, conforme entendimento pacífico do STJ, não sendo indispensável o exame pericial quando outras provas idôneas atestam a qualificadora. Assevera, ainda, que a Súmula 231 do STJ permanece vigente, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecidas atenuantes.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 27731886), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando integralmente o posicionamento ministerial de origem. Afirma que os depoimentos da vítima e da testemunha comprovaram o arrombamento do telhado e a subtração de bens, tornando desnecessária a perícia técnica. Reitera a validade da Súmula 231/STJ e a inaplicabilidade do privilégio do §2º do art. 155 do CP, diante da qualificadora reconhecida.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto por Benedito Santos da Silva, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

II. MÉRITO

Do crime de furto qualificado – art. 155, §4º, I, do Código Penal

Materialidade e autoria

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, especialmente pelas declarações da vítima Ismael Mota Teixeira e pela testemunha/informante Maria Andreia dos Santos Furtado, que confirmaram que o recorrente foi encontrado em posse dos bens subtraídos, após ter adentrado na residência mediante o rompimento do telhado.

O conjunto probatório é firme, harmônico e coerente, evidenciando a prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do CP, na forma descrita na denúncia.

Da qualificadora do rompimento de obstáculo

A defesa sustenta a necessidade de prova pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, sob pena de afastamento da qualificadora. Não lhe assiste razão.

Apesar de a prova técnica ser, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras do delito de furto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prova testemunhal é meio idôneo para comprovação das circunstâncias qualificadora do inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal, quando o rompimento de obstáculo é devidamente demonstrado por provas testemunhais seguras e coerentes, como ocorre no presente caso.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FURTO DE BEM DE USO COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. "Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção."
(AgRg no HC n . 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 2.
In casu
, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo por meio da prova oral (depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência), o que é admitido pela jurisprudência desta Corte
. (...)

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2271667 TO 2022/0403719-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024) (Negritei)

Assim, considerando os depoimentos firmes e coerentes da vítima Ismael Mota Teixeira, o qual declarou que o recorrente subiu no telhado de sua casa e arrancou telhas para pular para o lado de dentro a fim de subtrair seus pertences, bem como da testemunha/informante Maria Andreia dos Santos Furtado, a qual disse que não viu o momento do furto, mas viu a porta da cozinha da casa da vítima aberta e o teto destelhado, restou comprovado que o recorrente adentrou na residência da vítima mediante o arrombamento do telhado, estando caracterizado o rompimento de obstáculo, sendo inviável o afastamento da qualificadora.

Da impossibilidade de desclassificação para furto simples

Mantida a qualificadora do rompimento de obstáculo, não há que se falar em desclassificação para o tipo simples do artigo 155, caput, do Código Penal, pois a conduta se subsume integralmente à forma qualificada do delito.

Das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea

A defesa pleiteia a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, afastando-se a súmula 231 do STJ, o que resultaria na redução da pena aquém do mínimo legal.

Contudo, tal pretensão não encontra guarida na jurisprudência consolidada, posto que a Súmula 231 do STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes, sendo este entendimento aplicado pela Corte Superior e por este TJ/Pa até os dias atuais. Cito exemplos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior
. 2.
"A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte
e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)" (AgRg no AREsp n. 2 .243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2094324 PR 2023/0311067-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (Negritei).

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

6. A Súmula 231 do STJ mantém plena vigência e impede a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, não havendo fundamento para sua superação
(STJ, AgRg no AREsp 1.593 .949/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1/6/2021).

(...)

3.
A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante da incidência de atenuantes.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00013023120188140014 30712388, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Portanto, em obediência à Súmula 231 do STJ, não é possível a redução da pena-base aquém do mínimo legal, mesmo que reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Da aplicabilidade do privilégio do §2º do art. 155 do Código Penal

Por fim, a defesa requer a aplicação do privilégio previsto no §2º do artigo 155 do CP.

Com razão.

Inicialmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 561 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.193.194/MG e outros), firmou entendimento no sentido de que é possível o reconhecimento do privilégio do §2º do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado, quando presente qualificadora de natureza objetiva — como o rompimento de obstáculo —, desde que o agente seja primário e a coisa subtraída seja de pequeno valor.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente é primário, conforme certificado nos autos, e que os bens subtraídos totalizam R$300,00, ou seja, valor inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, circunstância que autoriza o reconhecimento do furto privilegiado.

A sentença de 1º grau, deixou de aplicar o privilégio sob o fundamento de que “
Conforme relatado, o prejuízo total, incluindo o conserto do telhado, alcançou a quantia de R$ 300,00, valor que tem grande relevância para a vítima, considerando as condições de vida em Bagre.

Assim, o crime não se enquadra nos requisitos do furto privilegiado, uma vez que o valor dos bens subtraídos é significativo no contexto socioeconômico local.

Ocorre que a situação financeira da vítima não é critério apto a impedir a aplicação da causa de diminuição prevista no §2º do artigo 155 do CP. Esta análise é crucial para a aplicação do princípio da insignificância, mas não para o furto privilegiado. O foco deste benefício penal está no valor da coisa furtada, que a jurisprudência costuma definir como sendo de até um salário-mínimo vigente à época do crime.

Para a jurisprudência, "pequeno valor" é um critério objetivo, sendo considerada assim a
res furtiva
que não ultrapassa o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que é o caso dos autos.

Neste sentido, pacificou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS N. 440 DO STJ E 718 E 719, AMBAS DO STF . OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito subjetivo do réu -, a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. 2. (...)

(STJ - AgRg no REsp: 1785985 SP 2018/0329422-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2019) (Negritei)

No mesmo sentido, a jurisprudência em teses da Corte Superior, no item 11 da edição 47, estabeleceu que “
Para a caracterização do furto privilegiado, além da primariedade do réu, o valor do bem subtraído não deve exceder à importância correspondente ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.”

Assim, reconheço a incidência do privilégio do §2º do art. 155 do Código Penal, aplicando-se a substituição da pena de reclusão por detenção, com redução de 1/3 (um terço), medida proporcional ao caso concreto e conforme os parâmetros usualmente fixados pela jurisprudência pátria.

Da dosimetria da pena

Na sentença recorrida, o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do CP.

Na 1ª e na 2ª fase da dosimetria da pena, não há reparos a serem feitos.

Na 3ª fase, com o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §2º do artigo 155 do Código Penal,
substituo a pena de reclusão pela de detenção e
reduzo-a em 1/3 (um terço), fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e 06 (seis) dias-multa,
mantido o valor unitário fixado na sentença.

Mantém-se o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal,
e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
, nos moldes do art. 44 do Código Penal, conforme já determinado pelo juízo de origem.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso para DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a causa especial de diminuição prevista no §2º do artigo 155 do Código Penal e, consequentemente,
substituir a pena de reclusão pela de detenção e
reduzir o
quantum
em 1/3 (um terço), fixando-o em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
, nos moldes do art. 44 do Código Penal, mantendo a sentença condenatória em seus outros fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025